Tribunal: STF
Processo: ADI 328
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
   ESTADO DE SANTA CATARINA. DISPOSITIVO SEGUNDO O QUAL OS
   PROCURADORES DA FAZENDA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS EXERCERÃO AS
   FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. PARQUET
   ESPECIAL CUJOS MEMBROS INTEGRAM CARREIRA AUTÔNOMA.
   INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
I. O art. 73, § 2º, I, da
   Constituição Federal, prevê a existência de um Ministério Público
   junto ao Tribunal de Contas da União, estendendo, no art. 130 da
   mesma Carta, aos membros daquele órgão os direitos, vedações e a
   forma de investidura atinentes ao Parquet comum.
II. Dispositivo
   impugnado que contraria o disposto nos arts. 37, II, e 129, § 3º,
   e 130 da Constituição Federal, que configuram "clausula de
   garantia" para a atuação independente do Parquet especial junto
   aos Tribunais de Contas.
III. Trata-se de modelo jurídico
   heterônomo estabelecido pela própria Carta Federal que possui
   estrutura própria de maneira a assegurar a mais ampla autonomia a
   seus integrantes.
IV - Inadmissibilidade de transmigração para
   o Ministério Público especial de membros de outras carreiras.
V.
   Ação julgada procedente.